Tribunal: TJDFT
Processo: 0740053-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada em desfavor de indivíduo acusado de tráfico de drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem sua manutenção, diante da alegada possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva decorre de mandado regularmente expedido, com base em representação anterior à audiência de custódia.
4. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão está fundamentada na materialidade do delito e em indícios suficientes de autoria, consubstanciados em provas colhidas na fase inquisitorial.
5. O risco à ordem pública é evidenciado pela habitualidade e profissionalismo na narcotraficância, com uso de grupos virtuais e chave PIX para comercialização de entorpecentes.
6. A apreensão de drogas em momentos distintos e a tentativa de fuga durante abordagem policial reforçam a periculosidade do agente.
7. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva.
8. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas, dada a sofisticação do modus operandi e a insuficiência de providências menos gravosas para cessar a atividade criminosa.
9. A prisão preventiva pode ser mantida quando há risco concreto de reiteração delitiva e insuficiência de medidas alternativas.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 319; Lei n. 11.343/2006, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.015.783/AC; STJ, AgRg no HC n. 1.024.300/SP; STJ, AgRg no HC n. 996.790/PE; STJ, AgRg no HC n. 921.735/GO.